Tribunal: TJBA
Processo: 8004555-05.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004555-05.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA MENEZES Advogado(s): LUCAS SANTOS DE CASTRO, YURI OLIVEIRA ARLEO, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS- BA. CUMULAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE DIREITO A REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO NO QUAL SE APOSENTOU. PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE. RE 1.302.501 TEMA 1150 E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA JOSÉ MOREIRA DA SILVA MENEZES contra sentença (ID37272491) proferida pelo MM. Juízo de Direito da VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE CANDEIAS/BA que, nos autos da AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA sob nº 8004555-05.2022.8.05.0044 ajuizada contra ato dito ilegal do MUNICÍPIO DE CANDEIAS, denegou a segurança ao pedido de reitegração ao cargo da servidora aposentada. 2-No presente caso, a apelante aposentou-se pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019 (Reforma da Previdência). 3-Dessa maneira, neste caso concreto, afigura-se inconstitucional a reintegração da Apelante ao mesmo cargo público em que se aposentou e a pretendida cumulação remuneratória com proventos de aposentadoria, na linha do quanto decidido pelo STF no julgamento do RE 1.302.501 (Tema 1.150). 4-Havendo previsão legal expressa de vacância do cargo em caso de aposentadoria (REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, PREVISTA NA LEI 175/75, ART. 63, INCISO V), conclui-se ser absolutamente dispensável a instauração de processo administrativo prévio contra a servidora. Isto porque, não se trata de punição disciplinar, mas extinção do vínculo jurídico pela aposentadoria. 5- RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004555-05.2022.8.05.0044 da Comarca de Candeias/BA, em que figuram como Apelante MARIA JOSÉ MOREIRA DA SILVA MENEZES e como Apelado MUNICÍPIO DE CANDEIAS, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, , 2022. PRESIDENTE ARNALDO FREIRE FRANCO JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU CONVOCADO – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA cv